Tribunal: TJBA
Processo: 8004621-80.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004621-80.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RILDOMAR BATISTA PIAUI

Advogado(s)
:
CELIMARCOS ROCHA DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÓBITO DO AUTOR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ESTADO DA BAHIA QUE DEU CAUSA À AÇÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. DEMANDA CONTRA ENTE FEDERATIVO AO QUAL PERTENCE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. TEMA 1.002 DO STF (
RE 1.140.005/RJ).
LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO LEGAL PARA VERBA. CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ DEFINIÇÃO LEGAL DA DESTINAÇÃO OU OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
DISTINGUISHING
.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8004621-80.2024.8.05.0022
, sendo parte Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e parte Apelada o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam o
s Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das sessões, de 2024.

Presidente

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator